Tribunal: TJMT
Processo: 1016802-68.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016802-68.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 071.960.731-00 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Aparecido dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora na entrega de laudo pericial de extração de dados de aparelho celular pela POLITEC e da postergação do interrogatório dos réus para aguardar a referida prova, com pedido de soltura ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando a audiência de instrução e julgamento apontada como pendente pela impetração é realizada no curso do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, pois exige análise das peculiaridades do caso concreto, da complexidade da causa, da atuação das partes e do regular desenvolvimento da marcha processual.

A realização superveniente da audiência de instrução e julgamento esvazia o fundamento central do habeas corpus, quando a demora desse ato constitui a causa de pedir da impetração.

O encerramento da instrução criminal supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

A superveniência do ato processual apontado como pendente afasta a existência de ilegalidade atual, concreta e contemporânea a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: 1. A realização superveniente da audiência de instrução e julgamento afasta a alegação de excesso de prazo fundada na demora desse ato processual. 2. O encerramento da instrução criminal supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. O habeas corpus exige ilegalidade atual, concreta e contemporânea para justificar a concessão da ordem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; CPP, art. 312; Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 52; TJMT, N.U 1015935-75.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 05.05.2026,
publ
. DJE 12.05.2026; TJMT, N.U 1043919-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, j. 31.03.2026; TJMT, N.U 1008199-06.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rodrigo Aparecido dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Argumenta que a instrução processual se prolonga injustificadamente devido à mora estatal na entrega de laudo pericial de extração de dados de aparelho celular (POLITEC).

Destaca que, em audiência realizada no dia 16/04/2026, o interrogatório dos réus foi postergado para o dia 12/05/2026 para aguardar a referida prova, o que, na visão da defesa, configura punição antecipada e viola o princípio da razoável duração do processo.

Requer, assim, a soltura do paciente ou a substituição por medidas cautelares diversas.

No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido conforme decisão
proferida no

id
.
361715854
.

A
magistrad
a

a quo
prestou informações nos
autos
(
id
.
362121405
)
.

Instada a se manifestar, a dout
a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (id.
363439360
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, postulando-se, por tal fundamento, o relaxamento da prisão cautelar ou a concessão da liberdade provisória.

A irresignação, todavia, não comporta acolhimento.

Conforme se extrai das informações constantes dos autos, a audiência de instrução e julgamento apontada como pendente pela impetração já foi devidamente realizada, circunstância superveniente que esvazia o fundamento central do presente
writ
.

É certo que a aferição do excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo ser examinada à luz das peculiaridades do caso concreto, da complexidade da causa, da atuação das partes e do regular desenvolvimento da marcha processual.

Entretanto, quando o ato processual cuja demora constitui a causa de pedir do
habeas corpus
sobrevém no curso da impetração, desaparece o alegado constrangimento ilegal específico, não subsistindo utilidade prática na concessão da ordem sob tal fundamento.

No caso em exame, a alegação de excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento não mais subsiste, porquanto o ato processual apontado como pendente já foi efetivamente realizado.

Incide, portanto, a orientação consolidada na
Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

O fundamento do enunciado é evidente, assim, se a demora alegada pela impetração dizia respeito, precisamente, à formação da culpa, e se essa etapa processual já foi superada com a realização da audiência de instrução, deixa de existir a base fática do alegado constrangimento ilegal.

A propósito, trago julgado em caso análogo por este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. TORTURA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULA 52, DO STJ. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTES PROCESSUAIS. REDESIGNAÇÃO DE SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado da prática dos crimes de tortura e tentativa de homicídio qualificado, encontrando-se segregado há aproximadamente 14 meses.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (
ii
) estabelecer se a ausência de data próxima para julgamento pelo Tribunal do Júri torna a prisão ilegal; (
iii
) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. Uma vez encerrada a instrução criminal com a prolação de decisão de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52/STJ.

2. A aferição do excesso de prazo não se limita à contagem aritmética, devendo considerar a complexidade do feito, a pluralidade de réus e os incidentes processuais supervenientes.

3. O adiamento das sessões do Tribunal do Júri decorre de circunstâncias excepcionais, como o “estouro de urna” e indícios de coação a jurados, o que motivou o pedido de desaforamento, não se evidenciando desídia estatal, mas atuação voltada à garantia da regularidade, imparcialidade e segurança do julgamento.

4. Mesmo não atribuíveis diretamente ao paciente, atos praticados por corréus podem impactar objetivamente a marcha processual, justificando a dilação temporal.

5. A gravidade concreta dos delitos imputados e o contexto processual evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e regular tramitação do feito.

6. Afasta-se a aplicação de medidas cautelares diversas, por se revelarem insuficientes diante das circunstâncias do caso e dos requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo: Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:

1. O encerramento da instrução criminal com a decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.
2. A demora na realização do julgamento pelo Tribunal do Júri não configura constrangimento ilegal quando justificada por circunstâncias concretas, como pluralidade de réus e incidentes processuais relevantes. 3. A prisão preventiva deve ser mantida quando evidenciada sua necessidade diante da gravidade concreta dos delitos e da insuficiência de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: art. 312 do CPP; Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U 1043919-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, j. em 31/03/2026; TJMT – N.U 1008199-06.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/03/2026.

(N.U 1015935-75.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Diante desse contexto
, ainda que se pudesse cogitar, em tese, de mora anterior na tramitação do feito, a superveniência da audiência de instrução e julgamento esvazia a pretensão mandamental, não havendo ilegalidade atual, concreta e contemporânea a ser sanada pela via estreita do
habeas corpus
.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do
writ
e na parte conhecida

DENEGO
a ordem

do presente
habeas corpus
,impetrada em favor de
Rodrigo Aparecido dos Santos
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026